Tribunal: TCU
Processo: 029.818/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10607/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.818/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Ferreira do Nascimento (CPF XXX.906.977-XX); Christian de Araujo Moura (CPF XXX.057.974-XX); Doniwilker de Andrade Sarmento (CPF XXX.963.081-XX); Gabriel da Silva Nascimento (CPF XXX.182.727-XX); Gustavo Cordeiro Rangel da Silva (CPF XXX.907.587-XX); Henrique Caetano Gorim (CPF XXX.521.970-XX); Joao Vitor Feliciano Ferreira (CPF XXX.719.877-XX); Mateus Moreira Silva Souza (CPF XXX.883.357-XX); Mateus Oliveira dos Santos (CPF XXX.814.837-XX) e Nathan Micael da Silva Pereira (CPF XXX.401.107-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.